Tribunal: TJDFT
Processo: 0706914-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR DO CDC. ADMINISTRADORES E ACIONISTAS CONTROLADORES. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE BENS DA EXECUTADA. ALCANCE DO PATRIMÔNIO DE TERCEIROS NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, alcançando o patrimônio dos agravantes, administradores e/ou acionistas controladores da pessoa jurídica.
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a existência de plano de recuperação judicial homologado da empresa executada obsta o prosseguimento da execução contra terceiros administradores ou acionistas controladores e (ii) verificar se satisfeitos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor do CDC.
3. A controvérsia relativa aos efeitos da recuperação judicial já foi decidida anteriormente em agravo de instrumento interposto pelos mesmos agravantes (Acórdão 1736808), de modo que a matéria resta preclusa (art. 507 do CPC).
4. “( ) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” (AgInt no AREsp n. 2.205.438/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).
5. A executada Santa Quilônia Participações e Empreendimentos Ltda. tem como sócios América Properties Ltda. e Rossi Residencial S.A., sendo os agravantes administradores da empresa. Além disso, figuram como acionistas controladores e membros do conselho de administração da Rossi Residencial S.A. No ponto, registre-se: “deve-se autorizar a desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio das demais empresas integrantes do mesmo grupo econômico, bem como de acionista controlador/administrador. ( ) A organização de empresas devedora em sociedade anônima não afasta a incidência do §5o do art. 28 do CDC, com relação aos acionistas controladores” (Acórdão 1358864, 07167365120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, não tendo havido pagamento voluntário, não nomeados bens à penhora, não localizado patrimônio suficiente das executadas para garantir o cumprimento do objeto da condenação, caracterizado o obstáculo de fato à satisfação do crédito do consumidor, suficiente para subsidiar a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor prevista no art. 28, §5o do CDC.
6. Recurso conhecido e não provido.